Tribunal: STF
Processo: HC 220257
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE PECULATO-FURTO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 760.730, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATIPICIDADE DO FATO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – O impetrante não logrou infirmar, com prova pré-constituída, os fundamentos do acórdão na parte em que confirmou a tempestividade do recurso interposto pela acusação. 



    – O habeas corpus não é o instrumento jurídico adequado para apreciar pedidos de absolvição ou de readequação típica da conduta por envolver, no mais das vezes, a necessidade de examinar de modo aprofundado o conjunto probatório coletado durante a instrução. Tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via estreita do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade do fato, tal como pretende o recorrente. 



    –– As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia hábil a conceder o presente habeas corpus. Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para concluir pela ausência de materialidade e/ou de autoria delitiva, ausente ilegalidade flagrante, exigiria profundo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do 'habeas corpus'. Precedentes (HC 468.130/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 19/2/2019).



    – Agravo regimental não provido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 312, § 1º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade restou substituída por duas restritivas de direito. 



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento à irresignação.



    Ato contínuo, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao paciente.



    Alega que “diante da ausência de dano, não há que se falar em crime de peculato, estando diante de fato atípico”. Afirma, também, que “tanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Supremo Tribunal Federal, reconheceram a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra administração pública”.



    O impetrante ainda sustenta que “não se rediscute mérito nem fatos, tampouco autoria, mas o fato em si: a suposta participação (indireta), na suposta subtração de 03 (três) declarações de óbito de distribuição gratuita”, destacando que “não houve prejuízo algum ao patrimônio público”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todas estas razões o impetrante confia que esta Suprema Corte, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS para declarar o fato atípico e, por conseguinte, absolver o paciente.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...]



    Prosseguindo no exame das teses defensivas, verifiquei, de igual modo, que não merece prosperar o pleito de declaração de atipicidade do fato pelo qual foi o paciente, ora recorrente, condenado. 



    Com efeito, destaquei que, não obstante os argumentos defensivos, o habeas corpus não é o instrumento jurídico adequado para apreciar pedidos de absolvição ou de readequação típica da conduta por envolver, no mais das vezes, a necessidade de examinar de modo aprofundado o conjunto probatório coletado durante a instrução. 



    Nesse caso, tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via estreita do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade do fato, tal como pretende o impetrante, ora recorrente. 



    É que o 'habeas corpus' não pode, como se fosse um segundo recurso de apelação, analisar a arguida falta de provas da materialidade e autoria do crime para efeito da absolvição do Paciente, uma vez que descabida na via eleita ampla dilação probatória (HC n. 140.957/DF, Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe de 4/5/2011)



    Nesse sentido: A alegada insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação probatória, máxime tratando de ação penal com trânsito em julgado já submetida a revisão criminal, como na espécie (HC n. 150.812/SP, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 1º/8/2011). 



    Ora, no caso, verifiquei que o Tribunal de origem, ao ratificar o entendimento do Juízo de primeiro grau sobre a materialidade e a autoria delitiva e manter a condenação do ora paciente pela prática do crime tipificado no art. 312, § 1º, do Código Penal, rechaçou a tese de atipicidade pela inexpressividade econômica do bem tutelado sob o seguinte argumento:



    [...]



    20. De mais a mais, acerca do valor econômico do objeto do peculato furto. imprescindível atentar para a expressão "outro bem móvel" contido no tipo penal, cuja interpretação analógica não leva em conta apenasmente o estimado em pecúnia. mas também a quebra de confiança para com a Administração Pública (moralidade administrativa). 



    21. Afora isso, na hipótese em comento sobressai a expressividade econômica das declarações de óbito, como bem discorreu o Sentenciante (fl. 506): 



    ‘(..) O documento é distribuído gratuitamente às Secretarias Estaduais de Saúde para subsequente fornecimento às Secretarias Municipais Municipais de Saúde, que se responsabilizam pelo controle e distribuição entre os estabelecimentos de saúde, Institutos Médico Legais, Serviços de Verificação de Óbitos, Cartórios do Registro Civil, profissionais médicos e instituições que a utilizam bem com pelo recolhimento das primeiras vias em hospitais e cartórios. (..) O formulário é pré-numerado, com vistas a permitir um controle mais efetivo da distribuição e evitar a ocorrência de irregularidades tais como a venda de Declarações de Óbito, sendo exigido que os responsáveis pelo fornecimento do documento em branco, mantenham um registro com o nome da instituição, a data do fornecimento, a quantidade e intervalo da numeração fornecida, bem assim, o responsável pelo recebimento, restando evidente a expressividade econômica do documento que pode ser utilizado para várias outras finalidades licitas (...)’



    Assim, anotei que as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia hábil a conceder o presente habeas corpus. 



    Nesse panorama, destaquei que: Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para concluir pela ausência de materialidade e/ou de autoria delitiva, ausente ilegalidade flagrante, exigiria profundo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do 'habeas corpus'. Precedentes (HC 468.130/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 19/2/2019). 



    Em outras palavras, considerei que rever a conclusão do Tribunal de origem, reformando-a no sentido de se declarar a atipicidade do fato, demandaria a análise aprofundada do contexto fático em que se deram tais crimes, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Desse modo, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante, ora recorrente, encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente, razão pela qual não conheci do habeas corpus.



    [...]”  



    Deveras, eventual exame sobre a aduzida atipicidade da conduta, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ademais, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância, deve ser precedido de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 



    Com efeito, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2016)  



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/02/2017)  



    In casu, o juízo de origem afastou a alegada ausência de prejuízo ao patrimônio público, destacando a relevância dos documentos subtraídos pelo paciente, em sentença fundamentada nos seguintes termos, in verbis:



    “[...]



    A Declaração de Óbito, portanto, possui dois grandes objetivos: servir como documento padrão para coleta de informações sobre mortalidade subsidiando as estatísticas vitais e epidemiológicas no Brasil, conforme o determina o artigo 10 da Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, bem como, atender ao disposto no artigo 77, da Lei nº. 6.216/75, que altera a Lei 6.015/73, segundo a qual a Certidão de Óbito, para efeito da liberação de sepultamento e outras medidas legais, deve tomar por base a Declaração de Óbito apresentada pelo interessado.



    O documento é distribuído gratuitamente às Secretarias Estaduais de Saúde para subsequente fornecimento às Secretarias Municipais de Saúde, que se responsabilizam pelo controle e distribuição entre os estabelecimentos de saúde, Institutos Médico Legais, Serviços de Verificação de Óbitos, Cartórios do Registro Civil, profissionais médicos e instituições que a utilizam bem como pelo recolhimento das primeiras vias em hospitais e cartórios.



    A quantidade necessária para suprir as necessidades de determinada área é estimada com base no número de óbitos ocorridos no ano anterior acrescido de 20%, correspondente à margem de segurança prevista em função de dificuldades na distribuição e perdas eventuais do documento (rasura, etc).



    O formulário é pré-numerado, com vistas a permitir um controle mais efetivo da distribuição e evitar a ocorrência de irregularidades tais como a venda de Declarações de Óbito, sendo exigido que os responsáveis pelo fornecimento do documento em branco, mantenham um registro com o nome da instituição, a data do fornecimento, a quantidade e intervalo da numeração fornecida, bem assim, o responsável pelo recebimento, restando evidente a expressividade econômica do documento que pode ser utilizado para várias finalidades ilícitas.



    Percebe-se, portanto, que ao contrário do que alegam os réus, o fornecimento de Declarações de Óbito em branco deve ser precedida de um controle específico, tendo como destinatários órgãos de saúde, perícia técnica e profissionais médicos capazes de atestar as condições a que se prestam o documento, desconstituindo o argumento de que poderia ser fornecido a ‘qualquer pessoa’, independente de qualquer controle.



    [...]”



    Destarte, ausentes os vetores de aplicabilidade do princípio da insignificância, é possível o afastamento da hipótese de crime de bagatela. Nesse sentido, in litteris:  



    HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor da res furtiva, equivalente à metade dos rendimentos da vítima, não pode ser considerado insignificante para aplicação do princípio da bagatela. 3. Ainda que a quantia subtraída fosse ínfima, não poderia ser aplicado o referido princípio, ante a elevada reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair dinheiro de um colega. 4. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie. 5. Ordem denegada. (HC 115.591, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/04/2013)  



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COISA FURTADA. VALOR QUE CORRESPONDIA A QUASE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante o furto de uma folha de cheque assinada e preenchida no valor de R$ 450,00, haja vista que, à época dos fatos, correspondia a praticamente ao dobro do salário mínimo então vigente. III – Ordem denegada. (HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/05/2013)  



    Habeas corpus. Penal. Furto simples. Artigo 240, caput, do Código Penal Militar. Aplicação do postulado da insignificância ao delito praticado Inaplicabilidade. Valor do bem furtado equivalente a praticamente 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente à época do fato. Reprovabilidade da conduta praticada. Ordem denegada.1. Na espécie, não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor do bem subtraído pelo paciente, a saber, R$ 329,00 (trezentos e vinte nove reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos não ultrapassava a cifra de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).2. Ademais, a reprovabilidade da conduta do paciente tem certo grau de relevância, na medida em que, de posse tranquila da res furtiva, o deu a outro soldado, juntamente com 1 (um) par de coturnos, em troca de outro aparelho celular.3. Conforme já assentou este Supremo Tribunal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente” (HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/11).4. Ordem denegada. (HC 105.641, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/06/2012)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ,com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente